Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000012-67.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a MARISTELA LEITE DA SILVA DE CASTRO, MARLENE ABADIA DE ARAÚJO, MARLENE COUTO DOS SANTOS LIRA e MARLENE SILVA PEREIRA. No ID: 37644784, o SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais de ID: 37322702. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 37647093). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37322702, destacando os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de MARISTELA LEITE DA SILVA DE CASTRO, MARLENE ABADIA DE ARAÚJO, MARLENE COUTO DOS SANTOS LIRA e MARLENE SILVA PEREIRA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório no tocante aos honorários da execução. Brasília, 17 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador